Tribunal: TJPA
Processo: 0809147-26.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809147-26.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809147-26.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: CARLA TRAVASSOS REBELO HESSE - OAB/PA N°. 21.390-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Resta prejudicado o presente recurso em agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença.

2. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 29 de junho ao dia 06 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 07 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809147-26.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: CARLA TRAVASSOS REBELO HESSE - OAB/PA N°. 21.390-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática por meio da qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, movido contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0664667-90.2016.8.14.0301) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
deferiu o bloqueio de verbas municipais.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, neguei provimento ao Agravo de Instrumento, pois entendi escorreita a decisão de primeiro grau, tendo em vista que o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência, que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o pagamento do medicamento para tratamento de saúde.

Inconformado, o Município de Belém interpõe Agravo Interno alegando, inicialmente, a impossibilidade de decidir monocraticamente, eis que o STF vem decidindo de forma contrária ao
decisum
ora recorrido, colecionando jurisprudência sobre o tema.

Acrescenta que o menor, representado na lide, foi atendido e já recebeu a medicação oxcarbazepina, em 01/11/2018, argumentando a necessidade da revogação da determinação do sequestro sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática proferida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de Primeiro Grau, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 1861504).

Remetidos ao órgão ministerial de 2° grau para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo não conhecimento do recurso, pois prejudicado tendo sido proferida sentença nos autos de origem (Id. 2793456).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 10 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0809147-26.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: CARLA TRAVASSOS REBELO HESSE - OAB/PA N°. 21.390-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau – Libra, constato que o magistrado
a quo
proferiu sentença, em 09/12/2019, nos autos de origem (Proc. n° 0664667-90.2016.8.14.0301).

Considerando que o magistrado de piso sentenciou o processo, fica prejudicado o exame de recurso em agravo de instrumento interposto diante de decisão interlocutória que não mais subsiste, diante da perda superveniente do seu objeto.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a análise.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2020